Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703010-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ANDREIA MORENO DO NASCIMENTO MAZZORANI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. tendo por objeto a r. decisão (ID 215894944) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença no 0703140-08.2019.8.07.0020. Eis a r. decisão agravada (ID 206165346 da origem): “Compulsando os Autos nota-se que a executada apresentou pedido de gratuidade da justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Sem contar que a documentação acostada aos Autos com o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, não trazem elementos suficientes que justifiquem o deferimento de assistência judicial gratuita. Pelo exposto, notório que a executada possui uma renda mensal muito superior à média salarial dos brasileiros (documento de Id. 210862654), conforme dados do IBGE, bem como ultrapassando os limites e parâmetros fixados pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Diante do exposto, INDEFIRO a justiça gratuita pleiteada pela parte executada. Noutro giro, trata-se de pedido formulado pela executada requerendo o desbloqueio de sua conta bancária, sob o fundamento de que a referida conta é utilizada para o recebimento de salário, verba de caráter impenhorável. No tocante ao pedido de desbloqueio da conta bancária do executado, resta comprovado nos autos que a referida conta é utilizada para o recebimento de salário (Id. 210859132). É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). Ademais, a regra legal da impenhorabilidade pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar. O caso em análise não se enquadra nessas exceções, razão pela qual assiste razão os argumentos do impugnante (Id. 210856272). Assim, DESCONSTITUO, o bloqueio da quantia de R$ 5.090,21 oriundo das contas do Banco do Brasil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de desbloqueio da conta bancária utilizada para o recebimento de salário. Por fim, em relação ao pedido de penhora do percentual de 30% do valor dos proventos da executada, formulado na petição de Id. 213612715. Segundo entendimento do c. STJ é possível, dadas as circunstâncias do caso concreto, a penhora de parte da remuneração desde que seja preservado o suficiente para a subsistência digna do devedor. (Acórdão 1250032, 07005473220208070000, Relator: SANDRA REVES, , Relator Designado:CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 30/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, não restou demonstrado que a constrição não prejudica a subsistência do devedor, situação que possibilitaria afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de Id. 213612715. No mais, voltam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da Decisão Id. 85038785. Publique-se.” Opostos embargos de declaração (ID 216831038 da origem), os quais foram rejeitados pela decisão de ID 218078046 da origem. Inconformada a exequente recorre. A agravante sustenta que os valores bloqueados não têm comprovação de serem exclusivamente de natureza salarial, sendo permitida a penhora quando há saldo remanescente ou quando os valores não possuem caráter alimentar. Cita jurisprudência que admite a penhora parcial de salários, desde que respeitado o mínimo existencial, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Alega que a executada não apresentou comprovação de que os valores bloqueados seriam impenhoráveis, omitindo documentos essenciais como: declaração de imposto de renda; extratos bancários detalhados dos últimos 6 meses; e comprovação de despesas familiares e outras obrigações financeiras. Afirma que a executada altera a verdade dos fatos e age com intuito protelatório, evidenciando má-fé ao tentar evitar o pagamento da dívida reconhecida judicialmente. Destaca que os valores obtidos a título de salário, vencimentos ou benefício previdenciário são impenhoráveis somente nos limites do eventual comprometimento da receita mensal necessária à subsistência do devedor e de sua família, entendendo ser lícito o desconto limitado a 30% e que a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do Agravado, em detrimento do direito fundamental da Agravante, dessa forma, deve ser admitida a penhora de parte do salário do devedor, desde que com isso não se comprometa o valor necessário à sua subsistência e à de sua família. Argumenta que a decisão que determinou a liberação dos valores prejudica o credor e contraria o princípio da efetividade da execução, comprometendo a satisfação do crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para manutenção do bloqueio dos valores via SISBAJUD até decisão final. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecida a legitimidade da penhora, com a continuidade da execução sobre os valores bloqueados. Pede a condenação da executada nas sanções por litigância de má-fé, com base nos arts. 79 e 80 do CPC. Preparo regular identificado no ID 67344904. É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que as tese aduzidas pelo recorrente ensejam exame percuciente, a ser realizado oportunamente, pelo e. Colegiado, bem como em vista do contraditório. De mais a mais, não se verifica urgência, nem perigo de dano irreparável ou ao resultado útil do processo que autorizem o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator